Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. CONCESSÃO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SÍNDICO. ISENÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
A ausência de declaração expressa de hipossuficiência econômica não tem o condão de afastar o benefício, porquanto a procuração confere à advogada poderes especiais nesse sentido. Outrossim, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte e corroborado pelos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência supre a falta da declaração formal.
Mostrou-se desnecessária a decisão de saneamento do processo, porquanto a questão de produção de provas e suas consequências foram dirimidas no curso da lide, inclusive em audiência, com a presença das partes e seus advogados, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal, tampouco em cerceamento de defesa, não tendo o recorrente, ademais, indicado qualquer prejuízo efetivo. Preliminar rejeitada.
O argumento de que a esposa do embargante, ex-síndica, não sendo coproprietária do imóvel (unidade pertencente ao embargante/apelado) não poderia se beneficiar da referida isenção se mostra desarrazoado, porquanto a propriedade do imóvel não é elemento limitador do direito à isenção condominial. Se assim fosse, eventual síndico que residisse em unidade do condomínio na condição de locatário jamais poderia se utilizar do benefício, por não ostentar a qualidade de proprietário, o que se revela injustificável.
. O embargado/apelante tinha plena convicção de que a unidade pertencente ao embargante/apelado estava isenta de pagamento da taxa condominial, uma vez que a situação jurídica se consolidou no decorrer de mais de seis anos (2014 a 2020), pela prática reiterada do condomínio, não havendo que se falar em inadimplemento, consoante parâmetros da boa-fé objetiva.
Na hipótese, não remanesce dúvida de que a unidade habitacional pertencente ao embargante/apelado possuía o direito de usufruir da isenção condominial decorrente do direito concedido à sua esposa, durante todo o período em exerceu seu mandato de síndica, e, por consectário, torna-se legítima e justa a expectativa de que o imóvel, por ela habitado, encontrava-se isento do pagamento da taxa condominial enquanto exercesse tal função. Não pode, assim, o embargante/apelado ver-se surpreendido, após anos de exercício do direito, pela cobrança de parcelas das quais, anteriormente, era considerada isenta de pagamento.
Apelação conhecida e desprovida.